Tribunal: TJMT
Processo: 1016334-93.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016334-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIO MARCIMIANO DA SILVA CRUZ - CPF: 362.924.351-72 (APELADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE - COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - TERMO INICIAL A CONTAR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

O requerimento administrativo foi feito com mais de 30 (trinta) dias do óbito do instituidor e que a sentença judicial possui efeitos meramente declaratórios, reputo que o apelado faz jus ao recebimento das parcelas devidas desde o protocolo do pedido administrativo ocorrido em 25.05.2012 até a efetiva implantação do benefício previdenciário em outubro de 2016, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso II, da Lei Complementar nº 04/90 (redação dada pela LC 524/2014), e considerando que o apelado já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, porquanto apesar do reconhecimento judicial da união estável em data posterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, em face de r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1016334-93.2017.8.11.0041, ajuizada por LUCIO MARCIMIANO DA SILVA CRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da pensão retroativa, no período compreendido entre 27.3.2012 a 30.9.2016, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada vencimento, e por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz o apelante que a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a concessão do benefício está condicionada à comprovação da união estável, por meio de ação própria, o que só ocorreu no caso em tela a partir do trânsito em julgado da ação, no ano de 2016.

Em acréscimo a isso, pondera que “(...) não detinha a qualidade de beneficiário na data do óbito, foi necessário o reconhecimento da união estável, por sentença. Assim, evidente que o marco inicial para pagamento da pensão não será a data do óbito, mas sim a data do pedido administrativo após o reconhecimento como beneficiário. (...)”.

Aliado a isso, aponta que não há que se falar em recebimento de valores retroativos a partir da data do óbito, mas sim, a partir do protocolo em que o autor apresenta à Administração a sentença reconhecendo a união estável, ou seja dezembro de 2016.

Por essas razões, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexiste neste caso as hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (id. 139432695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, em face de r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1016334-93.2017.8.11.0041, ajuizada por LUCIO MARCIMIANO DA SILVA CRUZ, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da pensão retroativa, no período compreendido entre 27.3.2012 a 30.9.2016, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada vencimento, e por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, insta consignar que preceitua a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

No ponto, considerando que a falecida (MARIA APARECIDA DA SILVA), à época servidora pública estadual, veio a óbito em 27.03.2012 (certidão de óbito constante do id. 139045580), tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar Estadual de nº 04/1990, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 524/2014.

Assim, aludido regramento dispõe, em seus artigos 243 a 253, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte em prol dos dependentes de servidor público estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia;

(...)

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

(...)

§ 1º A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

Art. 246. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. (...)”

E ainda:

A Lei Complementar n. 04/90, em seu art. 37, inciso II, prevê como termo inicial do benefício previdenciário a data do óbito. Verifica-se:

“Art. 247 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I – do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III – da decisão judicial, no caso de morte presumida.”

Como se verifica, a norma em comento exige do pretenso beneficiário a comprovação da união estável com o instituidor da pensão por intermédio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Entretanto, como se verifica, LUCIO MARCIANO DA SILVA CRUZ protocolou, na data de 25.05.2012 (com mais de 30 dias em relação a data do óbito), requerimento administrativo de pensão em decorrência do falecimento de MARIA APARECIDA DA SILVA, com quem teria convivido em união estável desde fevereiro de 2005 até a data do óbito, ocasião em que, ante a ausência de prova da união estável, o processo administrativo ficou paralisado (Processo nº 270905/2012/SAD).

Diante disso, verifica-se que o apelado ingressou com ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem (Autos nº 6220-11.2012.8.11.0041), que tramitou perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, de modo que, foi proferida a sentença procedente (trânsito em julgado em 24.02.2016 – id. 139045589), em que restou reconhecida a união estável, nos períodos acima apontados - desde fevereiro de 2005 até a data do óbito (id. 139045589).

Na sequência, verifica-se que somente após a cópia da sentença declaratória juntada no bojo do processo administrativo retrocitado, oportunidade em que, o benefício previdenciário foi deferido a partir do mês 10/2016.

Ocorre que, como bem deliberado na origem e, sob a intelecção do art. 247, inciso I, da Lei Complementar nº 04/90, tenho que o termo inicial para o recebimento do benefício previdenciário em estima é precisamente a data do requerimento administrativo, já que após 30 dias da data do óbito da servidora, a saber 25.05.2012, e não a data da juntada da prova da união estável, no bojo do procedimento administrativo inaugural.

Isso porque, para além do procedimento administrativo ter ficado paralisado, não se poderia atribuir a culpa pela demora na juntada da prova da união estável ao apelado, visto que o processo judicial, com efeitos meramente declaratórios, foi sentenciado somente no ano de 2016.

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA- DIREITO RECONHECIDO – TERMO INICIAL- DATA DO OBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TEMA 905 STJ - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE FEDERATIVO QUE PERTENCE (ESTADO DE MATO GROSSO) - IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR – SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o segurado até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3. “Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, direito de recebimento da pensão por morte desde a data do óbito ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias após o falecimento”. (N.U 0057122-11.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

4. Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

5. Impossível é a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o Estado, haja vista que haveria confusão entre credor e devedor, haja vista que a Defensoria Pública é uma instituição pertencente ao Poder Executivo, devendo ser aplicada a Súmula 421 do STJ.

(N.U 0055247-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR - PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-militar até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3.Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1021925-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)”

No entanto, considerando que o requerimento administrativo foi feito com mais de 30 (trinta) dias do óbito do instituidor e que a sentença judicial possui efeitos meramente declaratórios, reputo que o apelado faz jus ao recebimento das parcelas devidas desde o protocolo do pedido administrativo ocorrido em 25.05.2012 até a efetiva implantação do benefício previdenciário em outubro de 2016, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso II, da Lei Complementar nº 04/90 (redação dada pela LC 524/2014).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Mato Grosso Previdência – MTPREV, no entanto RETIFICO a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau apenas para condenar o apelado ao pagamento da pensão retroativa, no que se refere ao período compreendido entre 25.05.2012 (data protocolo pedido administrativo, e não a data do óbito conforme na sentença) a 30.9.2016 (data implantação do benefício).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023